Tribunal: TJDFT
Processo: 0744779-92.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS POR ENTIDADE ASSOCIATIVA. CONDOMÍNIO IRREGULAR. TESES FIRMADAS PELO COLENDO STJ (TEMA 882) E PELO EXCELSO STF (TEMA 492). “DISTINGUISH”. USUFRUTO PELO RÉU DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CONDOMÍNIO. DEVER DE PAGAMENTO DAS TAXAS DESTINADAS AO SEU CUSTEIO. USO INDEVIDO DO LOTE PERTENCENTE AO RÉU PELO CONDOMÍNIO AUTOR. NÃO COMPROVAÇÃO. PEDIDO. CONJUNTO DA POSTULAÇÃO. HONORÁRIOS CONVENCIONAIS. POSSIBILIDADE. PREVISÃO EXPRESSA NA CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO.
1. De acordo com teoria da asserção, a legitimidade processual não é caracterizada com base no direito material discutido em juízo, mas nas afirmações feitas na inicial, de forma que a legitimação ativa cabe ao titular do interesse sustentado na pretensão e, a passiva, àquele contra quem tal pretensão é exercida. Sendo certo que há correlação entre a causa de pedir e o pedido deduzidos em face da parte, há que se reputar configurada sua legitimidade passiva, pertencendo, por outro lado, ao exame do mérito recursal, aferir se o pedido a ela direcionado é procedente ou improcedente.
2. Não há que se cogitar da aplicação dos Temas 882, do colendo STJ, e 492, do excelso STF, aos fatos jurídicos postos a exame judicial, haja vista que referidos temas possuem como pressuposto fático situação distinta da que ocorre nos condomínios irregulares do Distrito Federal, porquanto se aplicam a loteamentos urbanos, enquanto, no caso do Distrito Federal, o que se tem são verdadeiros condomínios de fato, atraindo a aplicação da Lei no 4.591/64, a qual torna obrigatória a contribuição para o custeio das despesas com a infraestrutura das áreas comuns .
3. O ocupante de unidade situada em condomínio irregular tem o dever de suportar as despesas comuns inerentes ao condomínio.
4. Não comprovado que as passagens abertas no lote do réu foram feitas pelo condomínio autor, tampouco que o condomínio teria se utilizado indevidamente do lote, deve ser rejeitado o pedido indenizatório.
5. Segundo dispõe o art. 322, § 2o, do CPC, a análise do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé.
6. Em ação de cobrança de taxa condominial, existindo previsão expressa na Convenção de Condomínio, mostra-se possível a inclusão dos honorários advocatícios convencionais.
7. Apelo da parte autora provido. Apelo da parte ré não provido.